Tribunal: TJDFT
Processo: 0749375-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749375-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, ID 66390810, desnecessário o recolhimento das custas pela parte agravante. Oportunamente, à parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora